Tribunal: TJSP
Processo: 2211451-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE.
ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA DA ACUSAÇÃO E IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE, APONTANDO-SE CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL ALÉM DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA EM FACE DE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE.
ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA DA ACUSAÇÃO E IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE, APONTANDO-SE CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL ALÉM DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA EM FACE DE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE SE AFIGUROU MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 93, XI) – IMPETRAÇÃO, TODAVIA, QUE RESTOU PREJUDICADA, DEFERINDO-SE À PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR – PERDA DO OBJETO DIANTE DE FATO SUPERVENIENTE – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000993837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2211451-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é paciente ANDIARA
LIMA RIBAS, Impetrantes TAMIRES GOMES DA SILVA CASTIGLIONI e
EVERTON SILVA SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram da impetração e
denegaram o habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2211451-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20782
2
Habeas Corpus Criminal no 2211451-09.2020.8.26.0000
Impetrantes: Tamires Gomes da Silva Castiglioni e Everton Silva Santos
Paciente: Andiara Lima Ribas
Corréus: Douglas Galvão de Freitas, Lucas Eduardo Vicensotti, Robson Pezote
Teixeira e Carlos Eduardo Gusmao
Comarca: Salto
Voto no 20782
EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO
VISANDO IMPUGNAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DA
PACIENTE.
ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA DA
ACUSAÇÃO E IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE,
APONTANDO-SE CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL ALÉM DE DESNECESSIDADE
DA CUSTÓDIA EM FACE DE ALEGADAS CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE SE
AFIGUROU MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE
CONVENCIMENTO PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 93, XI) IMPETRAÇÃO,
TODAVIA, QUE RESTOU PREJUDICADA, DEFERINDO-
SE À PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR

PERDA
DO
OBJETO
DIANTE
DE
FATO
SUPERVENIENTE HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos d. Advogados Tamires Gomes da Silva Castiglioni e
Everton Silva Santos em favor de ANDIARA LIMAS RIBAS, sob a
alegação de que estaria ela sofrendo ilegal constrangimento por parte do
MM Juiz de Direito da 1a Vara Judicial de Salto/SP, nos autos no
1500458-84.2020.8.26.0569, que manteve a conversão do flagrante do
paciente em prisão preventiva e indeferiu depois pleitos de revogação
da custódia.
Segundo os impetrantes, que inexistem provas suficientes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2211451-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20782
3
participação da paciente na atividade de traficância, caracterizando-se
ela como simples usuária de droga e dependente química em franca
recuperação, nada de lícito se encontrando em sua posse no momento
do flagrante, que se revestiu de irregularidades de resto porque se
procedeu a revista pessoal por policial masculino.
Apontam a inépcia da denúncia, cuja narrativa “não condiz
com a verdade dos fatos” (sic), e ressaltam condições pessoais
favoráveis da acusada, primária e mantendo residência fixa no distrito
da culpa, sendo zelosa genitora de filha menor, não estando presentes os
requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Acenam ainda com o risco de contágio decorrente da situação
de pandemia 'COVID-19' e da lamentável condição dos
estabelecimentos prisionais paulistas, oportuna e conveniente assim a
imposição de medidas cautelares diversas. Colacionando julgados que
reputam como favoráveis às suas teses, postulam assim o deferimento
da liminar para imediata revogação da prisão, expedindo-se o alvará de
soltura, confirmando-se a ordem a final (fls. 01/29).
Denegando-se a liminar e reputadas como desnecessárias as
informações do MM Juízo a quo apontado como autoridade coatora (v.
fls. 117/123), manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 127/140), vindo os autos conclusos a esta
Relatora.
É o relatório que se faz necessário.
Com o registro, desde logo, da absoluta impropriedade da
análise de matéria fática nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2211451-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20782
4
cognição sumária (HC no 556.033/RO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
j. em 26.5.2020; Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. em 7.12.2017), vê-se que restou prejudicada a
impetração, cumprindo breve relato.
No caso, em 25 de julho de 2020, apurando notícia sobre a
traficância, agentes policiais dirigiram-se ao local indicado e
surpreenderam a pessoa de Lucas Vicensotti quando aparentava
entabular abulava a venda de entorpecente para terceiro (Carlos
Eduardo Gusmão), estando no local Douglas Galvão de Freitas, Robson
Pezote Teixeira, Nikoly Nascimento e a paciente. Apreenderam-se 3
(três) 'tijolos' de maconha e 19 (dezenove) porções da mesma droga
além de 22 (vinte e duas) porções de cocaína, bem como quantia em
dinheiro (R$ 202,50) na posse da paciente
admitindo-se
informalmente que era o produto da venda ilícita, revelando-se que
todos tinham vindo de outro município no veículo de Douglas. A busca
no interior do carro, então, resultou no encontro de outras 6 (seis)
porções de maconha, realizada assim a prisão em flagrante de todos.
No dia 26 de julho seguinte o flagrante reputou-se como
regular e formalmente em ordem, convertendo-se em prisão preventiva,
quando referiu o MM Juiz, além a materialidade provada e dos indícios
de autoria, à gravidade concreta do delito indicada pela variedade e
quantidade dos entorpecentes apreendidos, vislumbrado ainda indícios
de envolvimento com a criminalidade por conta dos antecedentes e da
reincidência dos acusados, específica aquela do paciente. Também se
ressaltou na oportunidade que as alegadas condições pessoais
favoráveis não infirmavam a necessidade da custódia por conta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2211451-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20782
5
evidente periculosidade, ausente no mais demonstração escorreita de
situação de risco devido à pandemia 'COVID-19' (fls. 89/93 dos autos
principais).
Pleitos de revogação da prisão e de desclassificação da
conduta se viram denegados na mesma data, porquanto subsistentes os
motivos ensejadores da privação de liberdade e prematura a análise das
circunstâncias do fato (v. fls. 109/110 dos autos principais), seguindo-se
na data de 7 de agosto p.p. a oferta da denúncia que deu a paciente e os
demais como incursos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, recebida
a inicial em 17 de setembro de 2020, quando se indeferiu pedido de
liberdade provisória desde que subsistentes os motivos ensejadores do
decreto prisional, restando designada a audiência de instrução e
julgamento para 27 de novembro de 2020.
Fica o oportuno registro de que o decreto prisional, no caso,
mostrou-se motivado, indicando circunstâncias subjetivas e objetivas do
caso para expor as razões de decidir de maneira a satisfazer assim a
exigência constitucional (art. 93, IX da CF). Até porque não se
confunde a fundamentação breve, concisa, com a ausência de
motivação ensejadora de nulidade, nem sendo imprescindível que sejam
corretos, no entender das partes, os fundamentos da decisão (Questão
de Ordem no AI no 791.292/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
23.6.2010).
Veja-se ainda que o artigo 282, inciso II, do Código de
Processo Penal considera sim a gravidade abstrata do crime como um
dos requisitos para a avaliação da necessidade das medidas cautelares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2211451-09.2020.8.26.0000 -Voto no 20782
6
previstas no Título IX, daquele diploma legal.
Não obstante isso, como se vê de consulta agora efetuada ao
pesquisa agora efetuada no sistema 'e-SAJ' de andamentos processuais
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do) desta e. Corte de Justiça, em 28
de outubro último acolheu o MM Juiz pedido de conversão da custódia
preventiva da paciente em prisão domiciliar, fixando-se condições como
proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no
período noturno, além comparecimento periódico em juízo, expedido já
o alvará de soltura que cumpriu-se incontinente.
Portanto, não mais se verifica constrangimento que se
pudesse tachar de ilegal e remediar-se nesta via, restando prejudicada a
impetração à falta de objeto.
Ante o exposto, CONHECE-SE DA IMPETRAÇÃO E
JULGA-SE PREJUDICADO O HABEAS CORPUS.

IVANA DAVID
Relatora